Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIANA BORACINI BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGANTE), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DELIMITOU RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA INCAPAZ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do inventariante, Sr.
Ipio Batista de Queiroz
, pela prestação de contas do período em que formalmente exerceu a administração do espólio, e, após o reconhecimento de sua incapacidade, determinou a prestação de contas pelo curador e, por fim, pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da prova emprestada sobre a incapacidade do Sr.
Ipio Batista de Queiroz
; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer sua responsabilidade até 02/07/2018 e, ao mesmo tempo, extinguir o processo em relação a ele após o falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente os elementos constantes nos autos e delimitou de forma clara o período de responsabilidade do Sr.
Ipio
, com base na data do laudo médico (02/07/2018) e na ação de interdição ajuizada em 11/07/2018.

4. A alegação de que o início da doença ocorreu em 2011 não foi objeto de prova juntada oportunamente nos autos, tratando-se de inovação vedada em sede de apelação e, com maior razão, em sede de embargos de declaração.
5. A responsabilidade delimitada no acórdão está em conformidade com o momento formal de reconhecimento da incapacidade e com a regra de que a obrigação de prestar contas é personalíssima.

6. Inexistem vícios no julgado. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e reavaliar provas, o que é incabível em embargos de declaração.
7. A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração com finalidade modificativa ou para introdução de fundamentos não discutidos na instância ordinária.
8. Não verificada intenção manifestamente protelatória, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. A tentativa de rediscutir o mérito ou inovar no recurso com prova não juntada oportunamente é incabível em sede de embargos. 3. A simples interposição de embargos rejeitados não autoriza, por si só, a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 29.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de IPIO BATISTA DE QUEIROZ e OUTROS,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0002823-75.2018.8.11.0052, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por
WILLIAN QUEIROZ FERRONATO
nos autos da
Ação de Exigir Contas
por ele ajuizada.

Nas razões apresentadas em ID. 315058367, os Embargantes alegam, em síntese, a existência de
omissão e contradição quanto
a análise da prova emprestada que demonstraria a suposta capacidade do interdito para exercer a função de inventariante e, ainda, à responsabilização do espólio pelo dever de prestação de contas, sob o argumento de que tal obrigação teria caráter exclusivamente personalíssimo, não se transmitindo após a morte do curatelado.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos não se prestam ao fim a que se propõem, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito já enfrentado, com introdução de fatos e teses novas, o que caracterizaria
indevida inovação recursal,
sendo, inclusive,

passível de reconhecimento de caráter protelatório. (ID. 320912374)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Espólio de IPIO BATISTA DE QUEIROZ e OUTROS
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERDIÇÃO E CURATELA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CÔNJUGE INTERDITADO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, julgou improcedente pedido de prestação de contas em face dos réus e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao inventariante interditado falecido no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o curador responde pela prestação de contas dos atos praticados em nome do curatelado interditado; (ii) saber se a obrigação de prestar contas se extingue com o falecimento do interditado; e (iii) saber se o espólio, representado por seu inventariante, pode ser compelido a prestar contas relativas ao período posterior ao óbito do curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação de prestar contas possui natureza personalíssima e, com o falecimento do Sr. Ipio Batista de Queiroz, extingue-se a responsabilidade pessoal por atos pretéritos, inviabilizando sua transmissão aos herdeiros.

2. Contudo, reconhecida a curatela formalmente constituída a partir de 02/07/2018, é legítima a imposição do dever de prestar contas ao curador Alcir Batista de Queiroz pelas movimentações patrimoniais efetuadas desde essa data até o óbito do interditado.

3. Após o falecimento, o espólio assume a titularidade provisória dos bens, e o inventariante, como seu representante legal, tem o dever de prestar contas relativamente ao período posterior ao óbito até a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de prestar contas por atos de administração praticados em nome do curatelado interditado recai sobre o curador, enquanto no exercício de suas funções.

2. A obrigação de prestar contas é personalíssima e se extingue com o falecimento do responsável direto.

3. O espólio, representado por seu inventariante, responde pela prestação de contas referente ao período de administração dos bens após o óbito do curatelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 1.784, 1.791, p.u., 1.755, 1.774, 1.781; CPC, arts. 485, IX, 487, I, 550 e 551.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 02.10.2018; STJ, REsp 1.354.347/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 06.05.2014; TJ-MG, AC 5008163-27.2021.8.13.0480, Rel. Des. Alice Birchal, j. 09.11.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Quanto à alegada
omissão
na análise da
prova emprestada
, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da incapacidade do Sr.
Ipio Batista de Queiroz
, concluindo que somente foi ajuizada ação de interdição em 11/07/2018, acompanhada de exames e laudo médico datado de 02/07/2018, diagnosticando o Sr.
Ipio
com doença neurológica degenerativa evolutiva (
Alzheimer
), constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil.

O acórdão expressamente consignou que
“até essa data, era o próprio Sr. Ipio quem figurava como inventariante e, formalmente, como administrador dos bens do espólio. Logo, competia-lhe, portanto, prestar contas referentes ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018.”.

Não há, portanto,
omissão
quanto à análise da prova emprestada, mas sim
conclusão diversa
daquela pretendida pelos Embargantes. O acórdão considerou os elementos constantes dos autos, concluindo que a incapacidade do Sr.
Ipio
foi formalmente reconhecida
apenas a partir de 02/07/2018
, data do laudo médico que instruiu a ação de interdição.

Os Embargantes alegam que laudo médico constante dos autos da ação de interdição atestaria que a doença (
Alzheimer
) teria se iniciado em 2011, ou seja, ainda antes da abertura da sucessão de sua esposa. Contudo, como bem destacado no acórdão
, “esse laudo mencionado pelo apelante não integra os presentes autos. Trata-se de elemento introduzido apenas nas razões recursais, o que configura inovação vedada em sede de apelação, uma vez que não houve sua juntada no momento oportuno, tampouco foi objeto de análise pela sentença recorrida.”.

Assim,
não há omissão
no acórdão quanto à
análise da prova emprestada
, mas sim conclusão baseada nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Quanto à alegada
contradição
no acórdão ao reconhecer a responsabilidade do Sr
. Ipio
pelo período de novembro de 2011 até 02/07/2018, mesmo tendo declarado sua incapacidade e extinguido o processo em relação a ele, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a
responsabilidade do Sr.
Ipio
pela prestação de contas
se refere ao período em que ele
figurava formalmente como inventariante e administrador dos bens do espólio
, ou seja, de novembro de 2011 até 02/07/2018, data em que foi constatada sua incapacidade.

A extinção do processo em relação ao Sr.
Ipio
, sem resolução do mérito,
ocorreu em razão de seu falecimento no curso da ação
, ocorrido em 15/10/2023, e do
caráter personalíssimo
da obrigação de prestar contas, que
não se transmite aos herdeiros
.
Não há
, portanto,
contradição
no acórdão, mas sim aplicação correta das normas processuais e materiais pertinentes ao caso.

O acórdão reconheceu que, com o falecimento do Sr. Ipio, extinguiu-se sua responsabilidade pessoal por prestar contas, em razão da natureza personalíssima dessa obrigação. Contudo, isso
não significa que os atos praticados durante o período em que ele figurava como inventariante e administrador dos bens do espólio não devam ser objeto de prestação de contas.

Por essa razão, o acórdão corretamente determinou que o curador,
Sr. Alcir Batista de Queiroz
, deve prestar contas do período de 02/07/2018 (data em que foi constatada a incapacidade do Sr.
Ipio
)
até a data do óbito
, e que o espólio, representado pelo inventariante, deve prestar contas do período posterior ao óbito.

Não há, portanto,
contradição
no acórdão, mas sim
delimitação precisa das responsabilidades pela prestação de contas
, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

Ademais, é importante destacar que os embargantes buscam, na verdade,
rediscutir o mérito da causa
, pretendendo que seja reconhecida a incapacidade do Sr.
Ipio
desde 2011, com base em prova que
não foi devidamente produzida nos autos
. Tal pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão do mérito
ou à
reanálise de provas.

Como bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, a utilização de embargos de declaração para
inovar a causa
,
acrescentando fundamentos não deduzidos anteriormente
, é vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a impossibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido formulado pela parte Embargada para aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
, entendo
não cabível
, pois, embora infundado,
não se evidencia o manifesto intuito protelatório
necessário à sua imposição. A interposição de embargos, ainda que desacolhidos,
não se confunde, por si só, com litigância de má-fé
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no
§2º do art. 1.026 do CPC
, por não restar caracterizado intuito manifestamente protelatório.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025